Tribunal: TJBA
Processo: 0501652-21.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501652-21.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS HETSCHEL

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA

APELADO: GLEDIS LUBIANA

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ALUGUÉIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA, nos autos de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos.

Apelação interposta pela autora, sustentando a existência de inadimplemento confesso da ré, inclusive quanto a valores de aluguéis e diferenças no preço ajustado para a compra do imóvel comercial.

Alegado erro da sentença ao afastar o direito à rescisão contratual e aos aluguéis vencidos, bem como prescrição equivocadamente reconhecida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a rescisão do contrato de compra e venda diante do inadimplemento parcial do preço; (ii) saber se o preço pactuado em moeda estrangeira gera nulidade contratual ou deve ser convertido em moeda nacional; (iii) saber se é possível a cobrança de aluguéis vencidos e se houve prescrição dessa pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a estipulação de preço em moeda estrangeira, desde que o pagamento se dê mediante conversão para moeda nacional na data da contratação, conforme entendimento consolidado do STJ.

As provas constantes nos autos, notadamente e-mails da ré, revelam inadimplemento parcial do preço acordado, com reconhecimentos expressos de saldo devedor e mora no pagamento.

É possível a rescisão contratual com base na cláusula resolutiva tácita prevista no art. 475 do Código Civil, mesmo quando o contrato não contenha cláusula resolutiva expressa.

A prescrição da pretensão de cobrança foi interrompida por ato inequívoco de reconhecimento do débito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, tornando tempestiva a propositura da demanda.

No entanto, os pedidos de aluguéis não foram suficientemente comprovados, tendo sido invocados apenas valores genéricos, sem a devida individualização e documentação, além de prescrição alcançar eventual parcela devida anterior a agosto de 2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, com declaração de rescisão contratual e reintegração da posse do imóvel à autora, com devolução dos valores pagos à ré. Improcedência quanto ao pedido de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 202, VI; 474; 475

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1097498/GO, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 01/09/2010

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27/06/2018

STJ, REsp 159661/MS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 14/02/2000

TJ-RS, AC 70077045623, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, julgado em 07/06/2018

TJ-MT, AC 10044594620198110045, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 25/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

nº

0501652-21.2015.8.05.0271
, em que figuram como apelante
0501652-21.2015.8.05.0271
e apelad
a

GLEDIS LUBIANA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça da Bahia,
POR MAIORIA
, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador,.